Tribunal: STF
Processo: ARE 1381339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL NA PISTA. AUSÊNCIA DECERCA DE PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Trata-se de apelações interpostas por JENNIFER MANUELE DA SILVA MELO, pela UNIÃO FEDERAL e pelo DNIT contra sentença que, julgando improcedente o pedido de reparação de danos decorrentes da morte do genitor da demandante, em virtude de acidente automobilístico ocasionado por animal solto na pista de rolamento, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (art. 20, §4º, do CPC/1973- vigente à época do ajuizamento da ação) para cada réu, cuja cobrança encontra-se suspensa em razão da gratuidade judiciária. 2. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe ao poder público o dever de ressarcir os danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa. 3. Para que seja imposta a obrigação de indenizar, exige-se a presença de determinados elementos, sendo eles: (a) o fato lesivo; (b) a causalidade material entre o eventus damni o comportamento e positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público (nexo de causalidade) e (c) o dano. Na ausência de algum desses requisitos ou na presença de causa excludente ou atenuante - culpa exclusiva ou concorrente da vítima no evento danoso -, a responsabilidade estatal será afastada ou mitigada. 4. Desse modo, devem ser objeto de comprovação, não apenas o ato omissivo ou comissivo do agente público e o dano, mas também e especialmente, o nexo de causalidade que vincula a ação ao prejuízo, pois é justamente essa relação causal entre o comportamento e a lesão que vai ensejar o direito à indenização. 5. No caso em apreço, resta evidente que o acidente foi causado pela presença de animal na pista de rolamento, a qual não possuía cerca de proteção, conforme passível de verificação no BAT (ID nº 4058200.235901). Além disso, o local onde ocorreu o acidente corresponde a zona rural, com constante passagem de animais, como observou o próprio magistrado sentenciante. 6. Necessário salientar que, in casu, não foram verificadas quaisquer excludentes de responsabilidade objetiva, tais como a culpa exclusiva da vítima, a culpa de terceiro, a força maior ou o caso fortuito, a legítima defesa, o exercício regular de um direito reconhecido e o estado de necessidade (arts. 393, parágrafo único, e 188 do CPC). 7. À vista dos arts. 1º, § 3º, do CTB (‘Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro’) e art. 82 da Lei nº 10.233/2001, o DNIT tem a obrigação legal de manter seguras as rodovias federais para os seus transeuntes, motorizados ou não, garantindo condições de trafegabilidade adequadas, através da manutenção da regularidade estrutural das vias, da sua desobstrução e da sua conservação; da sinalização eficiente, mormente em trechos ou circunstâncias de maior risco; da adoção de medidas que impeçam ou dificultem a passagem de animais nas pistas de rolamento, surpreendendo os motoristas. De seu lado, a UNIÃO, através da PRF, cumpre ‘aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas’, e garantir a livre circulação das rodovias federais (art. 20, III e VI, do CTB). 8. Se o DNIT e a UNIÃO não cumprem esses deveres legalmente assentados e dessa omissão advêm consequências danosas aos particulares, como na hipótese, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade. 9. Sendo assim, a fixação da indenização pelo dano moral deve ser assentada em vista da consideração conjunta, pelo Julgador, de vários critérios: a situação econômico-social das partes (ofensor e ofendido), o abalo físico/psíquico/social sofrido, o grau da agressão, a intensidade do dolo ou da culpa do agressor, a natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento, ou seja, quanto a este último, sua potencialidade no desencorajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada ‘técnica do valor de desestímulo’ como ‘fator de inibição a novas práticas lesivas’ (cf. STJ, REsp355392/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26.06.2002, publ. em DJ de 17.06.2002). 10. Embora não se possa quantificar a intensidade da dor sofrida com a perda do pai da autora, em casos análogos ao presente, essa Corte tem fixado o valor indenizatório em R$ 30.000,00, sendo este razoável. 11. Quanto aos danos materiais, a parte não juntou nenhum documento comprovando as despesas suportadas. Entretanto, ‘é incontroverso o óbito, portanto as despesas de funeral são presumidas, de modo que, mesmo não sendo comprovadas, é adequado seu ressarcimento, limitado ao previsto na legislação previdenciária’ - REsp nº 860.221/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 02/06/2011). Assim, fixo a compensação em um salário mínimo. 12. Considerando que o pai da apelante se encontrava em plena idade laborativa quando de seu falecimento, exercendo, inclusive, atividade remunerada, conforme termo de rescisão juntado aos autos (ID nº 4058200.235905), a requerente faz jus ao pensionamento mensal, fixado em 2/3 do salário recebido de cujus pelo desde a data do falecimento até a data em que a filha complete 25, (vinte e cinco) anos, em conformidade com os parâmetros do STJ. 13. Sobre os valores fixados a título de dano, deve incidir juros de mora, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, desde a data do acidente, bem como correção monetária a contar do arbitramento, pelo IPCA-E, em atenção ao entendimento do Pleno deste Tribunal. 14. Em observância à Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT eventualmente recebido deve ser deduzido do valor a ser pago a título de indenização. 15. Condenação dos réus ao pagamento dos honorários de 10% sobre o valor da condenação, pro rata, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. 16. Apelação de JENNIFER MANUELE DA SILVA MELO provida, nos termos expostos acima. Prejudicadas as apelações do DNIT e da UNIÃO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para reconhecer a omissão quanto à legitimidade passiva, mas sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXV, LIV e LV; 37, § 6º; 93, inciso IX; 144, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente